Tribunal: TJPA
Processo: 0816207-74.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816207-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LUSANIRA PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0816207-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
LUSANIRA PEREIRA DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: KRISTOFFERSON DE ANDRADE SILVA - PA11493-A, NADIA CRISTINA CORTES PEREIRA SILVA - PA17341-A, BRUNA BASTOS CAMARA - PA30356-A

AGRAVADO:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. CONTRATO DA AGRAVANTE ESTRITAMENTE MÉDICO HOSPITALAR SEM PREVISÃO DE COBERTURA ODONTOLÓGICA. NÃO VISLUMBRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA. ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por LUSANIRA PEREIRA DA SILVA objetivando a reforma parcial do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na parte que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
na

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 0859335-17.2023.8.14.0301, ajuizada em face de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Nas razões recursais de ID 16494382, a parte recorrente alega, em suma, que está acometida de “pneumatização de seio maxilar bilateral”, sendo necessário o enxerto ósseo (ROG – Regeneração Óssea Guiada) do maxilar na região posterior de maxila e levantamento de seio maxilar bilateral para reabilitar em espessura e altura óssea. Aduz que não foi deferida a autorização do procedimento em razão de a operadora do plano de saúde ter alegado que se trata de procedimento exclusivamente odontológico, não tendo obrigação de custear o procedimento indicado, assim como os materiais requeridos.

Requereu, assim, o deferimento da tutela recursal a fim de obrigar o custeio do procedimento pela operadora do plano de saúde.

Tutela recursal indeferida, nos termos da decisão de ID 16724022.

Em seguida, a parte agravante interpôs agravo interno (ID 17100737).

Contrarrazões da parte agrava em petição de ID 17502544. Em suma, aduz que se trata de procedimento cirúrgico de caráter exclusivamente odontológico, não coberto pelo plano médico contratado pela autora. Sustenta que o procedimento não está previsto no rol da ANS e que a junta médica emitiu parecer desfavorável à pretensão da recorrente, pelo que foi indeferida a cobertura do procedimento cirúrgico indicado pelo odontólogo.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida à recorrente.

Em primeiro, entendo que o agravo interno interposto resta prejudicado em razão do julgamento do presente agravo de instrumento, o que ocasionará a perda do interesse do recurso de ID 17100737. Dessa forma, deixo de apreciar o agravo interno e passo ao julgamento do agravo de instrumento.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse autorizado o procedimento cirúrgico indicado pelo odontólogo da recorrente.

Diante da análise dos autos, adianto que não assiste razão à agravante. Explico.

Em recente decisão (EREsp 1886929 e EREsp 1889704), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o rol dos procedimentos elencados pela ANS é taxativo, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrir tratamentos não previstos na lista. Em consulta à lista dos procedimentos cobertos (RN 465/2021 e demais atualizações), constato que não se encontra o procedimento cirúrgico indicado pelo cirurgião-dentista e tampouco o fornecimento dos materiais requisitados, necessários à realização da cirurgia.

Em recente alteração legislativa, foi editada a Lei nº 14.454 que alterou a lei que dispõe sobra os planos privados de assistência à saúde e incluiu o § 13 no art. 10 da Lei nº 9.656/98, que disciplina da seguinte forma:

Art. 10.

É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

(Incluído dada pela
Lei nº 14.454, de 2022)

Outrossim, conforme se constata da análise dos autos, o procedimento indicado é exclusivamente odontológico, não sendo devida a cobertura pela operadora do plano de saúde, pois se trata de plano estritamente médico.

Em consulta à lista de procedimentos cobertos, percebe-se que o procedimento cirúrgico indicado (Sinusectomia Maxilar Caldwell-Luc) não consta como cobertura obrigatório no que tange à cobertura de plano odontológico.

Friso que o procedimento requerido será realizado pelo cirurgião dentista e se caracteriza estritamente de caráter odontológico, e, dessa forma, extrapola a cobertura do contrato pactuado.

Assim, considerando que não há previsão contratual, visto que a recorrente contratou o plano médico hospitalar sem cobertura odontológica, e que o método não consta na lista dos procedimentos mínimos cobertos pela operadora de saúde, referente à cobertura odontológica, nos termos do rol da ANS, entendo que o plano de saúde agravado não possui obrigação de ofertar e/ou cobrir o tratamento indicado.

Dessa forma, não restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão combatida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2024